Tribunal: STF
Processo: AI 868606
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTUAÇÃO INDEVIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS. DISSÍDIO COLETIVO JULGADO NA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXTENSÃO. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “Ação de cobrança de parcelas diversas especificadas na inicial, com base em acordo coletivo, obtido pela categoria dos servidores municipais de Vitória da Conquista, na Justiça do Trabalho, conforme certidão acostada aos autos. Exegese da expressão ‘Cumprimento’, de relação ao acordo. Ocorrência em torno da matéria, duas ações na Justiça Especializada (TRT): uma a do dissídio coletivo, encenada com o referido acordo homologado; a outra, a de cumprimento desse acordo. Nesta última (a de cumprimento do acórdão), interposta pelo município, vencido, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho, em que determinou que se abatessem os valores já pagos. Reconhecimento na justiça comum do direito à equiparação salarial dos servidores estatutários, em relação àqueles não estatutários, já beneficiados pela decisão trabalhista, já transitada em julgado. Preliminares rejeitadas. Improvimento do apelo intentado” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9) 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e o § 2º do art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta que “o Município não poderá ferir o princípio da legalidade para atender aos anseios do seu corpo de funcionários” e “o Judiciário não poderia legislar através de Dissídio Coletivo, vez que, fora de sua competência. Não existe lei específica para atender o caso” (fl. 3, e-doc. 11).



    Assinala que “o acordo celebrado no Dissídio nº 801.90.0164-30 (fls. 23/29) não poderá prevalecer, pois desde sua origem é absolutamente inconstitucional” (fl. 7, e-doc. 11).



    Ressalta que “a respeitável decisão ora recorrida não analisou o alegado pelo recorrente e contido nas peças da contestação (fls. 50/66), sentença (fls. 228/237) e das razões do apelo (fls. 253/266), sendo: impossibilidade jurídica do pedido, face inexistência de lei específica para atender o pleito (CF, art. 37, X), bem como, a falta de amparo legal para celebração pelo gestor público e/ou reconhecimento de acordo ou convenção de trabalho aos servidores públicos (CF, art. 39, § 2º)” (fl. 15, e-doc. 11).



    Pede “seja o presente recurso admitido e processado na forma da lei e para os fins de direito, reformando o acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça da Bahia” (fl. 21, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 34-35, e-doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há motivo para inadmissibilidade do recurso, muito menos sob o argumento de que os dispositivos tidos como violados não foram mencionados no acórdão recorrido (...), pois, a matéria foi devidamente discutida e prequestionada em todas as fases processuais, ensejando sim, a admissibilidade do apelo extremo. O fato de não constar explicitamente do acórdão os dispositivos que motivaram o RE, mesmo tendo sido o Órgão Julgador provocado por meio de Embargos de Declaração a manifestar, e ter se negado, não pode desnaturar a interposição do recurso, pois, como já foi visto, o tema foi amplamente discutido em todo o processo, e assim tem sido o entendimento dessa própria Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 16).



    Salienta que “a matéria que ensejou o Recurso Extraordinário foi devidamente prequestionada em todas as fases do processo, onde explicitamente fez ver que a ação não poderia prosperar em face do empeço legal previsto nos elencados dispositivos constitucionais (CE, art. 37, X e art. 39, § 4º), o que o Município recorrente não pode é obrigar o tribunal de origem (TJBA), fazer constar explicitamente no acórdão recorrido os citados dispositivos” (fl. 5, e-doc. 16).



    Pede o provimento do “presente agravo como RE, ou determinar a subida dos autos para o processamento do Recurso Extraordinário interposto” (fl. 6, e-doc. 16).



    5. Em 7.5.2009, o agravo de instrumento foi provido, para devolver este processo ao Tribunal de Justiça da Bahia, a fim de que fosse observada quanto a este a sistemática da repercussão geral, Tema 19, Recurso Extraordinário n. 565.089-RG (fls. 29-30, e-doc. 19)



    6. Em 28.3.2022, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia concluiu não se aplicar à espécie vertente o paradigma de repercussão geral e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário de Id nº 6097522 interposto pelo Município de Vitória da Conquista, com fundamento no artigo 544 do CPC/73, em face da decisão de Id nº 6097512, proferida por esta 2ª Vice-Presidência, que inadmitiu o apelo extremo por ele manejado. 



    Remetido ao Supremo Tribunal Federal, o D. Ministro Cezar Peluso determinou a devolução dos presentes autos (autuados no STF como AI nº 746.924-1/BA) a este Tribunal de Justiça, por meio da decisão de Id nº 6097527, para que seja considerado o decidido no RE nº 565.089 (Tema 19) em sede de Repercussão Geral, e observada a sistemática prevista no art. 1040, do CPC/15. 



    Ocorre que a indicação do paradigma feita pela Corte Suprema gera dúvida quanto à correta destinação do AI nº 746.924-1/BA, tendo em vista que a supracitada jurisprudência qualificada discute sobre ‘o direito, ou não, a indenização por danos patrimoniais sofridos em razão de omissão do Poder Executivo estadual, consistente no não-encaminhamento de projeto de lei destinado a viabilizar reajuste geral e anual dos vencimentos de servidores públicos estaduais’, e o presente processo, trata sobre o reconhecimento na Justiça Comum do direito à equiparação salarial dos servidores estatutários. 



    Ante o exposto, considerando que o tema indicado se refere ao direito a indenização em decorrência de omissão do Poder Público, e no caso concreto discute-se sobre o direito a equiparação salarial, acerca da destinação dos autos, solicito, gentilmente, esclarecimentos ao D. Ministro Cezar Peluso, ou seu substituto, acerca da destinação dos autos” (e-doc. 22).



    Em 8.9.2022, este recurso veio-me em conclusão (e-doc. 25).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Há equívoco na autuação deste recurso, que deveria ter sido autuado neste Supremo Tribunal como recurso extraordinário, pois o agravo foi provido para admitir-se o recurso extraordinário (fls. 29-30, e-doc. 19).



    8. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento, pois, além de o agravo de instrumento ter sido provido, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário foi objeto de oportuna impugnação.



    Superado o óbice da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao recorrente.



    9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça assentou que,“ao decidir em derredor do mérito propriamente dito, andou-se com acerto o Magistrado da causa ao pontuar que não pode a pretendida omissão do PCCS afetar direito do servidor à classificação e a remuneração correspondente ao seu cargo” (fl. 4, e-doc. 6).



    Na sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão recorrido, os servidores públicos estatutários foram equiparados aos servidores celetistas, com fundamento em sentença normativa de dissídio coletivo julgado na Justiça Trabalhista. Extrai-se da sentença:



    “Tenho para mim, pois, em suma, que o pedido procede, sendo devidas as parcelas pleiteadas, pois que é correta a equiparação aqui buscada, em relação aos demais servidores beneficiados pelo acordo, que considero legal e constitucional, decorrente que é da própria Carta Magna, pelo princípio da isonomia, e, de resto, de todas as normas que regem o serviço público. Não é aumento de salário, nem é vantagem nova, em que se exigiria o ato legislativo autorizador correspondente, mas, tão somente, a declaração, o reconhecimento judicial de um direito existente” (fl. 8, e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, conceder vantagem remuneratória, sem previsão legal, a servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 592.317, Tema 315 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e reafirmada com a edição da Súmula Vinculante n. 37. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI Nº 10.698/03. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 37. TEMA 1.061 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO TEMA 719. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS” (ARE n. 1.280.709-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    “Recurso extraordinário com agravo. Questão constitucional. Repercussão geral. Ratificação da jurisprudência. Servidor público municipal. Incorporação de vantagens. Leis Complementares Municipais nºs 1.000/09 e 1.121/11. Concessão de reajuste remuneratório pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 37/STF” (ARE n. 1.219.067-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE ABONOS SALARIAIS. REVISÃO GERAL ANUAL. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado conceder reajuste de vencimentos a servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, conforme sólida jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula Vinculante 37. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.051.487-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Remuneração de servidor. 4. Abono concedido por lei municipal. 5. Pretensão de reajuste em relação aos padrões de vencimento da carreira. 6. Alegação de tratamento isonômico. 7. Inviabilidade. Súmula Vinculante 37 do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.132.909-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).



    10. Ao aprovar a Súmula n. 679, este Supremo Tribunal assentou que “a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva” (DJ 9.10.2003).



     Não pode o Poder Judiciário estadual aplicar a sentença normativa em dissídio coletivo do Tribunal Regional do Trabalho, para conceder equiparação remuneratória a servidor público estatutário do Município.



    O acordão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito. 



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para reautuação deste processo como recurso extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora